Tribunal: TJES
Processo: 0021638-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021638-33.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR MARTINUZZO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO – SERVIDORES IDAF – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO EM LEI ANTERIOR – CARGO NÃO PREVISTO EM LC 443/2008 – DEVIDO ENQUADRAMENTO EM LEI POSTERIOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pesem os judiciosos argumentos do apelante, seu enquadramento na referência pretendida apenas a partir da Lei Complementar n° 699/2013 ocorreu em razão da Lei Complementar n° 443/2008 não dispor sobre o cargo desempenhado pelo autor.

2.
A Lei Complementar n° 433/2008, a qual o apelante alega que deveria ser enquadrado, foi instituída antes da alteração que passou a prever o cargo ocupado por ele, motivo pelo qual não existia à época a possibilidade de optar pela modalidade de remuneração por subsídio, sendo devido o enquadramento nas diretrizes da Lei Complementar n° 699/2013, momento em pôde fazer jus a modalidade de subsídio, respeitado o retroativo desde 01/2013.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
GILMAR MARTINUZZO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls. 108/110, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo apelante em desfavor de
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 111/117, o apelante aduz, em breve síntese, que:
(I)
“
no ano de 2008 foi publicada a Lei Complementar Estadual n.
° 4
43, que possibilitou que os servidores da autarquia apelada recebessem por meio da modalidade de subsídios. Todavia, desde o implementa da aludida lei não houve o computo completo do tempo de serviço prestado pelo Apelante, razão pela qual a aludida opção Ihe acarretaria prejuízo, sendo que somente em julho de 2013 Ihe foi fornecido o Termo de Opção correto, albergando todo o tempo de serviço prestado.
” (fl. 113);
(II)
“
não seria necessário a averbação por parte do Apelante do tempo de serviço prestado ao
IDAF para que fosse computado o tempo devido, posto que sempre exerceu seu trabalho para o mesmo
empregador, que, ao longo dos anos, foi mudando de personalidade jurídica.
Assim, caberia ao setor de Recursos Humanos fornecer o Termo de Opção correto desde o implemento da LC
n
°
4
4
3/2008.
” (fl. 116);
(III)
“
evidente o prejuízo material causado ao Apelante, por culpa exclusiva do Apelado, o que dá ensejo a sua condenação pelos danos materiais causados.
” (fl. 117).

Antes de adentrar no mérito, rememoro que
GILMAR MARTINUZZO DE OLIVEIRA
ajuizou ação ordinária em face de
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IDAF
, narrando que é servidor público da autarquia há mais de 22 (vinte e dois) anos e com a implementação das Leis Complementares Estaduais n° 443/2008 e n° 562/2010, que instituiu a modalidade de remuneração por subsídio e plano de carreiras para servidores vinculados a autarquia requerida, deveria o autor ter sido enquadrado na referência 6.I.1 de seu cargo – técnico em desenvolvimento agropecuário.

Todavia, aduz o autor que, por erro da requerida na emissão dos “
termos de opção pela modalidade de remuneração por subsídio
”, foi inserido tempo de enquadramento equivocado, ocasionando na conclusão de valor inferior ao devido, de modo que somente no termo expedido pela requerida em 07/2013 que o tempo de enquadramento do autor foi informado corretamente, oportunidade em que fez a opção pelo subsídio que alterou o seu vencimento mensal de R$2.540,91 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos) para o valor de R$3.492,84 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, alega o autor, ora apelante, que se o termo de opção tivesse sido expedido corretamente pela autarquia em 2008, faria jus a quantia superior – correspondente à remuneração por subsídio – desde a referida época, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de danos materiais no importe de R$45.723,71 (quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), correspondente à diferença entre o vencimento por ele recebido e o subsídio que seria devido no período compreendido entre 07/2008 a 01/2013.

Após a competente instrução processual, o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que:

(...) não se trata de erro de averbação.

Na verdade, a supracitada Lei Complementar n° 699/2013, publicada em 31/05/2013, permitiu a averbação desse período, por força da previsão constante em seu art. 21, §2°, no sentido da computação como tempo de efetivo exercício no cargo o período anterior a aplicação da Lei Complementar n° 245, de 27/06/2002, para fins do enquadramento na modalidade remuneração por subsídio, desde que o requisito de escolaridade fosse o mesmo do atual cargo.

Isto é, tendo a LC n° 699/2013 sido publicada em maio de 2013, não merece prosperar a pretensão do Requerente de receber as diferenças entre os vencimentos e o suposto subsídio devido retroativo a 2008, eis que o subsídio só lhe foi devido a partir de 01/01/2013, nos termos do art. 20, §2°. (fl. 109-v).

Postas estas premissas, a Lei Complementar n° 699/2013 prevê que: “
Art. 20.
Fica assegurado aos servidores, nomeados até a data de publicação desta Lei Complementar o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.
”

Ademais, o art. 21, caput e §2° da referida lei dispõe que:

Art. 21. Os servidores do IDAF que exercerem a opção de que trata o artigo 20 desta Lei Complementar, serão enquadrados, horizontalmente, nas referências da Tabela de Subsídio, na forma do Anexo IV, observando o tempo de efetivo exercício no cargo.

(...)

§ 2º Computar-se-á como tempo de efetivo exercício no cargo, para fins do caput deste artigo, o período anterior à aplicação da Lei Complementar nº 245, de 27.6.2002, desde que o requisito de escolaridade fosse o mesmo do atual cargo.

Nesse contexto, em que pesem os judiciosos argumentos do apelante, tenho que seu enquadramento na referência pretendida apenas a partir da Lei Complementar n° 699/2013 ocorreu em razão da Lei Complementar n° 443/2008 não dispor sobre o cargo desempenhado pelo autor.

Aliás, em despacho que consta à fl. 16, a municipalidade respondeu a solicitação realizada pelo autor informando que:

(...) A Modalidade de remuneração por subsídio do IDAF foi instituída através da Lei 443/2008, e através da mesma o Cargo solicitado não existia na época, o mesmo foi criado através da Lei 562/2010, com vigência a partir de 01/07/2010, através da transformação de diversos cargos.

Assim informo que a referência, para o cargo solicitado, o cargo Técnico em Desenvolvimento Agropecuário tinha na época, de 01/07/2010 a 31/12/2013, como referência inicial a referência 5.I.1 e referência final 5.II.17. Em 31/05/2013 foi publicado a Lei 699/2013, e o cargo solicitado — Técnico em desenvolvimento Agropecuário passou a ter como referência inicial a referência 6.I.1 e referência final 6.III.15, cabe ressaltar que a Lei 699/2013 foi publicada em 31/05/2013 retroagindo seus efeitos a 01/01/2013.

Nota-se que a Lei Complementar n° 245/2002 – que dispõe sobre planos de cargos e salários – não previa o cargo de técnico em desenvolvimento agropecuário, passando a constar apenas após a alteração implementada pela Lei Complementar n° 562/2010.

Assim, a Lei Complementar n° 433/2008, a qual o apelante alega que deveria ser enquadrado, foi instituída antes da alteração que passou a prever o cargo ocupado por ele, motivo pelo qual não existia à época a possibilidade de optar pela modalidade de remuneração por subsídio.

Nesse diapasão, tenho que corretamente entendeu o magistrado
a quo
que não se trata de erro de averbação, mas apenas os devidos enquadramentos do apelante nas diretrizes da Lei Complementar n° 699/2013, momento em que finalmente pôde fazer jus a modalidade de subsídio, respeitado o retroativo desde 01/2013.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO IDAF L.C Nº 245/2002. REGULAMENTAÇÃO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2009. OMISSÃO CARACTERIZADA. NÃO ATINGIMENTO DOS SERVIDORES QUE ENCONTRAM-SE REGULAMENTADOS PELA L.C Nº 443/2008 REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: Não há como considerar, pelo princípio da acto nata, que a pretensão deveria ser exercida a partir da promulgação da Lei Complementar, nº 245/2002 notadamente porque esta era passível de regulamentação, o que efetivamente só ocorreu em 2009 através da Instrução Normativa nº 003/209. Assim, considerando que o art. 19, § 2º da Lei Complementar nº 245/2002 estabeleceu que o processo de avaliação de desempenho seria realizado bienalmente, porém sem regulamentação até aquele momento, verifica-se que a pretensão do autor, ora apelado circunda na necessidade de abertura de Programa de Avaliação de Desempenho com retroação dos efeitos financeiros para o período de 2005 e 2007, quando este deveria ter sido aberto, mas não o foi. Prejudicial rejeitada. 2. Mérito: A Lei Complementar nº 245/2002 é clara ao instituir o Plano de Cargos e Salários do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo IDAF. Ademais, pela própria narrativa da contestação e do próprio recurso denota-se que o apelante reconhece que houve uma certa demora para regulamentação do Programa de Avaliação de Desempenho, o que somente ocorreu com a edição da Instrução Normativa nº 003/2009, causando prejuízo de ordem financeira dos substituídos do apelado pela demora.
3. Considerando a existência de outra lei superveniente que criou o sistema de remuneração por subsídio aos servidores do IDAF Lei Complementar nº 443/2008, na qual não pode ser aplicada aos servidores que optaram por este tipo de remuneração. Inclusive, a própria Instrução Normativa supramencionada é categórica - art. 4º - quanto sua aplicabilidade apenas aos servidores submetidos à Lei Complementar nº 245/2002.
4. Além do mais deve ser observado a limitação do art. 28, parágrafo único da LC nº 245/2002 em relação ao impacto financeiro. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100162858, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)